Tribunal: TJSP
Processo: 1500872-08.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso parcialmente provido, somente para alterar a condição do sursis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500872-08.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
ALEXSANDRO DOS SANTOS GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Alexsandro dos Santos
Gomes, para alterar a condição do sursis para limitação de finais de semana,
pelo mesmo prazo, nos termos do artigo 78, § 1o, c.c. o artigo 48, ambos do
Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500872-08.2018.8.26.0681 -Voto no 15256
2
Apelação Criminal no 1500872-08.2018.8.26.0681
Comarca de Louveira Vara Única
Apelante: Alexsandro dos Santos Gomes
Apelado: Ministério Público
Voto no 15256
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 129, § 9o, DO
CÓDIGO PENAL
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
OU
PELA
INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA
LEGITIMA DEFESA IMPOSSIBILIDADE Inviável a
absolvição quando o conjunto probatório se revelou
uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do
delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar
minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso
parcialmente provido, somente para alterar a condição do
sursis.
Vistos.
Alexsandro dos Santos Gomes interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 03.09.2020, proferida pela MMa.
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Louveira, que o
condenou à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
aberto, e concedeu o sursis, nos termos do artigo 77 e seguintes do
Código Penal, por incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal (fls.
107/109).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500872-08.2018.8.26.0681 -Voto no 15256
3
excludente de ilicitude da legítima defesa (fls. 126/130).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais orais e requereu o não provimento do recurso
(fls. 135/137).
A D. Procuradoria de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 146/151).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9o, e no artigo 147, “caput”, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “f”, todos do Código Penal, porque, no dia 02.12.2018, às 21h30,
na rua Vitória, n° 288, bairro Cidade Jardim, na cidade e Comarca de
Louveira, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência
contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha, ofendeu a integridade
corporal e a saúde de Maria José Teixeira da Silva, causando-lhe as
lesões de natureza leve; e porque, nas mesmas circunstâncias de data e
local, ameaçou a referida vítima, por meio de palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou o réu, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para alterar a condição do sursis,
uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele,
no mais, foi avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500872-08.2018.8.26.0681 -Voto no 15256
4
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 05/07), do laudo de exame
de corpo de delito (fls. 21/22), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que
chegou à sua residência após ter bebido e começou uma discussão com a
vítima, a qual foi para cima dele, querendo desferir tapas, empurrando-o
e o arranhando, momento em que ele se defendeu, mas acabou
machucando o olho da ofendida. Acrescentou que teve arranhões em seu
corpo (fls. 107 gravação audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do delito, tal como descrito na
inicial.
Em depoimento bastante seguro, a vítima,
Maria José Teixeira da Silva, esclareceu que não queria deixar o réu
ingressar na residência, pois ele estava bêbado e alterado, tendo ele
forçado a porta e ingressado na casa, onde começaram a discutir.
Segundo a vítima, ela foi para cima do réu, o empurrando para ele sair
da casa, tendo o acusado também a empurrado e revidado com bastante
força. Asseverou que o réu lhe desferiu tapas e mordeu o seu rosto.
Narrou que desferiu tapas no acusado, em sua defesa. Relatou que o réu
disse que se ela saísse de perto dele, ele iria bater nela. Acrescentou que,
na ocasião, estava grávida de 05 meses e que o ora apelante tinha
conhecimento de sua gravidez (fls. 107 gravação audiovisual).
Cumpre mencionar que, no delito em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas
ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500872-08.2018.8.26.0681 -Voto no 15256
5
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as
declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente
para sustentar o Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF -
Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval
Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica,
praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da
vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o
quanto basta para alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR no
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 -
DJEMG 03.09.2012).
Consigne-se que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar
falsamente ao réu delito que não cometeu.
Além disso, as palavras da vítima encontraram
amparo no laudo pericial, o qual constatou lesão corporal de natureza
leve naquela (fls. 21/22), sendo certo que, até mesmo para leigos, tais
lesões mostraram-se compatíveis com as agressões mencionadas por ela.
Por sua vez, a testemunha Ronaldo Anselmo
Gorrão, escrivão de polícia, não se recordou dos fatos, o que é
compreensível, tendo em vista as inúmeras diligências por ele realizadas
entre a data dos fatos e a da audiência (fls. 107 gravação audiovisual).
Verifica-se,
portanto,
que
o
acusado,
prevalecendo-se das relações domésticas, efetivamente ofendeu a
integridade física de sua companheira, causando-lhe lesões de natureza
leve, conforme constatado no laudo do exame de corpo de delito de fls.
21/22, caracterizando perfeitamente o delito do artigo 129, §9o, do
Código Penal.
Ressalto, por oportuno, que o crime em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500872-08.2018.8.26.0681 -Voto no 15256
6
se consuma ainda quando as agressões sejam praticadas em momento de
discussão, mesmo porque a emoção decorrente de briga não exclui a
imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Cumpre mencionar também que, no caso dos
autos, ainda que tivessem ocorrido agressões mútuas ou que a vítima
tivesse eventualmente ido para cima do acusado primeiro, a legítima
defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, exige moderação dos meios
necessários para repelir injusta agressão, incompatível com a reação do
réu, que, no caso, foi bastante violenta, uma vez que resultou em
equimose avermelhada localizada em região de pálpebra superior
esquerda e tênue hemorragia cojuntival esquerda (fls. 22).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo.
A MMa Juíza sentenciante, atenta ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, ou
seja, em 03 meses de detenção.
Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6
pela circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”,
do Código Penal, resultando em 03 meses e 15 dias de detenção, o que
se mostrou apropriado, uma vez que a vítima estava grávida à época dos
fatos (fls. 22).
Na terceira fase, face à inexistência de causas
de aumento ou de diminuição de pena, tornou-se a reprimenda definitiva
no patamar em que se encontrava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500872-08.2018.8.26.0681 -Voto no 15256
7
O regime aberto foi adequadamente fixado,
com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, em razão de expressa vedação legal, já que a infração penal foi
perpetrada mediante violência física contra pessoa (art. 44, inciso I, CP),
em âmbito doméstico.
A propósito, convém mencionar o teor da
Súmula no 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Por fim, entendendo presentes os requisitos do
artigo 77 do Código Penal, a MMa Juíza sentenciante suspendeu
condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, com prestação de
serviços à comunidade no primeiro ano, todavia, sendo a pena privativa
de liberdade inferior a 06 meses (artigo 46 do CP), altero referida
condição para limitação de finais de semana, nos termos do artigo 78, §
1o, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pelo réu Alexsandro dos Santos Gomes, para alterar a
condição do sursis para limitação de finais de semana, pelo mesmo
prazo, nos termos do artigo 78, § 1o, c.c. o artigo 48, ambos do Código
Penal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator